Tribunal: TJDFT
Processo: 0711978-97.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. PEDIDO DE CONVERSÃO PARA PENA PECUNIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA PENA IMPOSTA. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Consoante disposto nos artigos 66, inciso V, alínea “a” e 148 da Lei 7.210/84, competirá ao juízo da execução determinar a forma de cumprimento da pena restritiva de direitos e fiscalizar sua execução, podendo, motivadamente, alterar a forma de cumprimento das penas de prestação de serviços à comunidade e de limitação de fim de semana, ajustando-as às condições pessoais do condenado e às características do estabelecimento, da entidade ou do programa comunitário ou estatal.
2. Ausente comprovação nos autos da impossibilidade do apenado de cumprir com a prestação de serviços à comunidade, deve ser mantida decisão que denega o pleito de conversão da referida pena restritiva de direitos em pena pecuniária
3. Recurso conhecido e não provido.